Tribunal: TJSP
Processo: 0012981-62.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de técnico em radiologia, contra

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL PREVISTO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de técnico em radiologia, contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração do salário-base ao piso previsto no artigo 16 da Lei Federal no 7.394/85, correspondente a dois salários mínimos, com o pagamento das diferenças salariais vencidas. O juízo a quo rejeitou o pleito sob fundamento da inaplicabilidade da legislação federal ao servidor estadual e da vedação à fixação judicial de vencimentos, à luz da Súmula Vinculante no 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o servidor público estadual, técnico em radiologia, faz jus à adequação do salário-base ao piso previsto na legislação federal, com fundamento no art. 16 da Lei no 7.394/85 e no Decreto no 92.790/86.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal declarou a não recepção do artigo 16, da Lei Federal n.o 7.394/85, no julgamento da ADPF 151/DF, por violar a vedação constitucional de indexação de vencimentos ao salário mínimo (CF/1988, artigo 7o, IV).
4. A Súmula Vinculante n.o 4 do STF reforça a impossibilidade de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.
5. A remuneração dos servidores estaduais deve observar o regime jurídico próprio da unidade federativa, respeitando a autonomia dos entes subnacionais, conforme reiterado pela jurisprudência do STF e STJ.
6. A aplicação da Lei Federal n.o 7.394/85 a servidores estaduais configura violação ao pacto federativo e à autonomia organizacional dos Estados (CF/1988, artigos 18 e 25).
7. O fato de outros servidores perceberem valores diversos em contracheques não autoriza a extensão judicial do piso sem base normativa válida, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A remuneração de servidor público estadual deve observar o regime jurídico do respectivo ente federado, sendo inaplicável o piso previsto na Lei Federal n.o 7.394/85 aos servidores estaduais.
2. É inconstitucional a vinculação do vencimento ao salário mínimo, vedada pelo artigo 7o, IV, da CF/1988, e reiteradamente repelida pelo STF, inclusive na ADPF 151/DF.